Tribunal: TJDFT
Processo: 0702146-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO NEGADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO QUITADO. DESCONTO INDEVIDO. ENGANO INJUSTIFICADO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia que extinguiu parcialmente o processo, sem julgamento do mérito, quanto ao pleito de restituição do valor e, em relação aos pleitos remanescentes, julgou parcialmente procedente para condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 10.311,51.
2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a declaração de inexistência do débito, a condenação da instituição bancária ré ao pagamento do valor de R$ 20.623,02, correspondente à repetição de indébito e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Informou que celebrou um contrato de empréstimo com o banco réu no mês de novembro de 2021, no valor de R$100.000,00, dividido em 24 parcelas de R$ 5.148,00, descontadas diretamente na folha de pagamento. Alegou que efetuou a quitação do empréstimo em novembro de 2023, entretanto, o banco, indevidamente, debitou, duas vezes no mesmo mês, os valores de R$ 5.142,98, e R$ 5.168,53, totalizando a quantia R$ 10.311,51. Esclareceu que tais quantias só foram estornadas após diversos contatos com o banco réu para informá-los do erro. Ajuizou a presente ação para ser indenizado pelos danos suportados pela falha na prestação de serviço da instituição bancária ré.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60178101 e ID 60178102). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60178105).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise acerca do cabimento da repetição de indébito. Em suas razões recursais, a instituição bancária ré sustenta que não efetivou os descontos por má-fé. Defende que não restou demonstrado nos autos qualquer evidência de dolo na conduta da recorrente, de forma que não é cabível a restituição em dobro. Requer a reforma da sentença para se afastar a devolução em dobro.
5. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu não presente caso. Efeito suspensivo negado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Quanto à repetição do indébito, a jurisprudência do e. TJDFT é clara em relação aos elementos autorizadores da aplicação da sanção prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, quais sejam: i) cobrança indevida; ii) pagamento indevido pelo consumidor; iii) engano injustificável ou má-fé. Sobre o tema é importante destacar que a jurisprudência atual interpreta esse último requisito como conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo (EAREsp 1.501.756-SC). No presente caso, embora o recorrente alegue que não agiu de má-fé, a cobrança indevida de parcelas de empréstimo já quitado pelo consumidor configura hipótese de engano injustificável ofensiva à boa-fé objetiva, circunstância autorizadora da repetição do indébito.
8. Recurso conhecido e não provido.
9. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.